Tribunal: STF
Processo: ARE 1532338
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 66).  



    Aduz o recorrente que:



     o acórdão, ao afastar cláusula específica do TAC prevendo a responsabilidade pessoal do agente público, realizou juízo de alcance e aplicabilidade do artigo 37, §6º de forma errônea, em hipótese que a ele não se subsume (doc. 72, p. 5).



    Diz, também, que:



    [n]ão se trata, a toda evidência, de hipótese de ofensa meramente reflexa: a fundamentação constitucional do acórdão, repita-se, é autônoma, e, como tal, a questão ali surgida é daquelas cuja apreciação somente é possível por meio do recurso extraordinário (doc. 72, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 7.347/1985), o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 66). 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator